Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-03.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003859-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IGREJA BATISTA DAS NACOES EM CRISTO - CNPJ: 12.606.527/0001-43 (APELADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA – SEGURO FURTO _ ALEGAÇÃO DE RISCO NÃO COBERTO – FURTO FORA DAS DEPENDENCIA DA IGREJA SEM ARROMBAMENTO – RESTRIÇÕES ACERCA DA COBERTURA DESCONHECIDAS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DO SEGURO – LIMITAÇÕES À COBERTURA – EXIGÊNCIA DA PLENA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CDC – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA – DIRIEITO A INDENIZAÇÃO PATENTE - DANOS MATERIAIS CONDICIONADOS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL OU EVENTUAL RESTITUIÇÃO POR OUTRO BEM – ECONOMIA PROCESSUAL – VALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – NECESSARIO DESCONTO E PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO – PREVISÃO CONTRATUAL - ONUS SUCUMBENCIA RATEADO – SUCUMBENCIA RECIPROCA – PREQUESTIONAMENTO-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(a) - Inexistindo comprovação de que o segurado teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC. O que deve ser visto, na espécie, é a ocorrência do furto, independentemente de ser simples ou qualificado em face de arrombamento.

(b) – Comprovado o sinistro através do BO, quando o bastante para, em cumprimento do contrato, a parte lesada, por conta do contrato de seguro, deve ser indenizada. Se o juiz pretendeu, desde já, dar o norte de como será a liquidação da sentença, por economia processual, estando de acordo com os prejuízos sofridos pela parte autora, é o quanto o bastante para a indenização correspondente.

(d) – Correto o posicionamento do juiz para o caso em comento, determinou o inicio da correção monetária, a partir da data do furto, consoante a Sumula 43 do STJ. Correta a aplicação do INPC para a indexação, não se falando em taxa da SELIC já que esta deve ser vista unicamente para aplicação de investimentos.

(e) - No tocante a Participação Obrigatória do Segurado, assiste razão o apelante, uma vez que clara e explicita a apólice seguro de ID: 113559014, ao prever que em caso de “SUBTRAÇÃO DE BENS”, o segurado deve participar com 5% do prejuízo sofrido. Prevendo franquia, esta está incorporado ao que as partes contrataram, merecendo decote do valor a ser pago pela seguradora.

(f) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID: 113561469, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Nova Cuiabá/MT, na Ação de cobrança de Seguro c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1003859-03.2020.8.11.0041, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes como segue:

“... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: ECLARAR nulas as cláusulas 33.23 e 33.23.5, por restringirem o direito do consumidor, sem redação expressa na apólice; b) CONDENAR a requerida ao pagamento da cobertura do bem subtraído, qual seja uma condensadora de ar que, em 28/08/2018, estava orçada em R$4.130,00 (ID 28640672). Em razão de não haver informações se a parte autora comprou tal equipamento, o reembolso deve se dar na fase de cumprimento de sentença, precedido da juntada da competente nota fiscal, ocasião em que o valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data do furto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação; ou ainda, em caso de não ter sido adquirido outro equipamento, a ré deve cobrir os custos de um novo. c) Por ter a autora decaído da parte mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. “Cumpra-se...”

Em suas razoes de ID: 113561477 alega: (i) existência de excludente expressa da cobertura securitária para itens ao ar livre e sem sinais de arrombamento como no caso concreto; (ii) impropriedade do fundamento central da sentença, qual seja, violação ao direito de informação; já que as condições gerais que as clausulas limitativas que se fundam a negativa, podem ser facilmente consultadas no site da SUSEP; (iii) danos materiais não comprovados, já que a sentença acolhei o pedido sem a devida prova do prejuízo; (iv) redistribuição do ônus sucumbencial em face de sucumbência recíproca no caso concreto; (v) aplicação da taxa SELIC para juros e correção monetária. Prequestiona violação aos arts. 406, 757, 760, 884 e 950 do Código Civil; art. 86, 186, 373-I e 927-caput e inc. III, do CPC; art. 6º, inc. III, do CDC; e, art. 161, § 1º, do CTN. Pugna ao final pelo provimento do apelo para afastar a condenação da verba indenizatória securitária; Aplicação da taxa SELIC aos juros e correção monetária, desde a citação; condenação do autor, conquanto o deferimento de concessão dos beneplácitos da Justiça Gratuita, ao pagamento das custas de preparo recursal e honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 1º e art. 98, § 2º, do novo CPC; dedução da condenação o valor relativo à Participação Obrigatória do Segurado, correspondente a 5% das indenizações por subtração de bens, como previsto no contrato;

Contrarrazões de ID: 113561482 rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID: 113561469, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Nova Cuiabá/MT, na Ação de cobrança de Seguro c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1003859-03.2020.8.11.0041, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes como segue:

“... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) DECLARAR nulas as cláusulas 33.23 e 33.23.5, por restringirem o direito do consumidor, sem redação expressa na apólice;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento da cobertura do bem subtraído, qual seja uma condensadora de ar que, em 28/08/2018, estava orçada em R$4.130,00 (ID 28640672). Em razão de não haver informações se a parte autora comprou tal equipamento, o reembolso deve se dar na fase de cumprimento de sentença, precedido da juntada da competente nota fiscal, ocasião em que o valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data do furto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação; ou ainda, em caso de não ter sido adquirido outro equipamento, a ré deve cobrir os custos de um novo. c) Por ter a autora decaído da parte mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. “Cumpra-se...”

Discordando da pretensão recursal, no que se refere à ausência de cobertura para itens subtraídos fora do prédio da igreja e a inexistência de violação as regras do CDC por ausência de ilegalidade, abusividade ou ofensa à boa-fé objetiva no que se refere às cláusulas limitativas de cobertura e particularização dos riscos, sem razão à apelante. A questão de furto simples ou qualificado (arrombamento) como prevê a apólice, trata-se de cláusula ambígua e abusiva, sobretudo em se tratando de contrato de adesão e, neste porte, está violando os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e social.

Isso porque, NA APÓLICE DE SEGURO, juntada aos autos pela apelante, não há nenhuma informação acerca das cláusulas limitativas ou condições gerais do seguro, o que afasta a alegação da seguradora de que o segurado tinha conhecimento acerca das hipóteses não cobertas pelo seguro contratado. A mera indicação de consulta ao site da SUSEP acerca das condições gerais, não é a mesma coisa que INFORMAR NO ATO DA CONTRATAÇÃO, já que transfere responsabilidade de TODAS as informação ao segurado, o que não deve se admitir já resta ausente qualquer informação capaz de dar ciência ao segurado sobre eventuais exceções à cobertura contratada.

Também inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que o segurado teve acesso às informações constantes das condições gerais no momento da contratação.

Assim, não há como acolher a tese defensiva apresentada pela apelante.

É cediço que a legislação civil e consumerista autoriza a inclusão de cláusulas restritivas e limitativas. No entanto, deve o consumidor deve ter acesso a elas no momento que antecede ao aperfeiçoamento da relação contratual, devendo ser redigidas de forma legível, clara e de fácil compreensão, não sendo admitida margem à dúvida, sob pena de serem consideradas abusivas, como é o caso dos autos, o que não se registrou no caso em comento. Chegou a apelante, neste particular, anotar omissão da autora que não adentrou na regulamentação do órgão competente. Na hipótese dos autos resta caracterizada a desvantagem excessiva da “empresa” consumidora final do seguro, que ao contratar não teve acesso às exceções à cobertura e quando busca o recebimento da cobertura contratada, tem o pedido negado sob a alegação de inexistência de cobertura para o caso concreto.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que a seguradora indiscutivelmente não ofertou ao segurado as informações necessárias acerca das restrições e limitações existentes às coberturas contratadas, incorrendo em violação ao artigo 46 do CDC, vajamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Dito isto, entende-se que o sinistro foi provado por conta do Boletim de Ocorrência de ID: 113559013; já o quantum, a juíza de piso habilmente e atenta ao princípio da economia processual, já que patente o direito do autor a indenização securitária pela já fundamentada descumprimento do dever de informação por parte da Seguradora apelante; condicionou o reembolso a ser efetuado na fase de cumprimento de sentença com a devida apresentação da Nota Fiscal, do aparelho novo que o autor foi obrigado a comprar em face de negativa ilegal da Seguradora, e, caso não efetuada a compra, que restituísse o autor com um novo aparelho.

Logo não subsiste a alegação de não comprovação do dano. Competirá, nesta toada, a requerida escolher o que for de menor onerosidade, não se verificando,portando, qualquer dose de ilegalidade.

A uma pelo fato de que o reembolso em espécie está condicionado pela apresentação da nota fiscal; e a duas, que caso não foi efetuada a compra pelo autor por eventual falta de condições, já que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita, que a apelante restitua o produto em si.

Acerca do termo inicial e índice a ser aplicado nos juros e correção monetária, vejo que a sentença também não merece reparos, pois decidiu que a apelante deve pagar a título de indenização securitária contratada, o valor acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária com base no INPC calculada a partir da data do furto

Sentenciando, desta forma, o Juízo de primeiro grau corretamente aplicou os juros legais a partir da data da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil e julgou corretamente ao determinar o início da correção monetária na data do furto, em consonância com o que estabelece a Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - NEXO DE CASUALIDADE - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.482/2007 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA Nº 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula nº 43 do STJ.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA – VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.º 11.482/07. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.” (TJ-MT, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Quanto da taxa SELIC como índice atualizador, também não procede já que este é aplicado unicamente para investimentos, o que não é o caso dos autos. Segundo o posicionamento jurisprudencial a respeito da questão, em se tratando de indenização por danos materiais, que é o caso em comento, deve ser aplicado o INPC como índice indexador, refletindo este maior aproximação em relação a moeda corrida pela infração. Correta a sentença neste particular.

No tocante a Participação Obrigatória do Segurado, assiste razão o apelante, uma vez que clara e explicita a apólice seguro de ID: 113559014, ao prever que em caso de “SUBTRAÇÃO DE BENS”, o segurado deve participar com 5% do prejuízo sofrido.

O contrato faz lei entre as partes. Neste viés, se as partes contrataram a franquia de 5% (cinco por cento), não se justifica que, quando da indenização pertinente,não se faça este ajuste. Este decote é fundamental em relação ao valor pago pela autora junto a empresa seguradora e, desta forma, o bônus recebido deve estar atrelado ao ônus com o pagamento do valor cobrado pela seguradora, ou seja, aplicação da ‘pacta sunt servanda’.

Assiste razão também o apelante quando a necessária redistribuição dos ônus sucumbencial entre as partes em face de cara sucumbência recíproca das partes, uma vez que o autor sucumbiu quanto ao pedido de danos morais. De igual forma, em sede recursal, obteve a requerida ganho parcial quando, a rigor dos argumentos acima, a parte autora foi condenada a restituir à requerida o valor de 5% (cinco por cento) sobre o devido, em face da franquia, obedecendo, desta forma, o que restou pactuado entre as partes no contrato de seguro pomo desta discórdia judicial. No caso em apreço, a divisão proporcional de 50% (cinqüenta por cento) para cada parte é o que de melhor assiste na espécie numa divisão proporcional dos trabalhos desenvolvidos pelos advogados de ambas as partes. Assim, mantém-se os 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e cada parte deve efetuar o pagamento do advogado de outra parte no equivalente a 10% (dez por cento).

Assim, correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir (ID-113561469), declarou nulas as cláusulas 33.23 e 33.25.5, constante da apólice, porque, de forma inequívoca, restringe direito do consumidor. Assim, dispensável verificar, até por ausência de informações, se o furto foi simples ou qualificado, já que, no caso, sem informações adequadas, levando em consideração a boa fé contratual é natural a expectativa do segurado, de que seus bens estejam resguardados em caso serem surrupiados por gatunos.

Derradeiramente cumpre abordar, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação aos arts. 406, 757, 760, 884 e 950 do Código Civil; art. 86, 186, 373-I e 927-caput e inc. III, do CPC; art. 6º, inc. III, do CDC; e, art. 161, § 1º, do CTN. Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas e, neste contexto, quando basta ao juiz aplicar o direito, de acordo com seu posicionamento, ao fato que lhe é trazido. Não está obrigado, para solucionar a questão, que devem ser vistos e analisados todos os dispositivos legais pretendidos pela parte. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação, dando-lhe solução de acordo com o seu convencimento. O judiciário não é órgão de consulta e, neste aspecto, não está obrigado a responder quesitos por quesitos das partes em relação a este ou aquele dispositivo lega.

Nos fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e lhe dou PROVIMENTO PARCIAL, para que, quando do cumprimento da sentença, seja decotado do valor a ser pago pela seguradora o montante de 5% (cinco por cento) pertinente a franquia. Mantenho, por outro lado, a condenação das partes litigantes ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios conforme consta da sentença. Entretanto, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil, residindo sucumbência recíproca, cada parte pagará ao advogado adverso o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, por se tratar de um entidade religiosa e deferimento da justiça gratuita em sede de primeiro grau de jurisdição, resta suspensa a exigibilidade em relação a autora, nos termos da Lei 1.050/50 e art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022